Tribunal: STF
Processo: ARE 1564640
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e na distinção do caso em relação à ADI 7.195/DF, em que foi deferida cautelar para suspender os efeitos do dispositivo da Lei Complementar n. 194/2022 (doc. 38).



    O recorrente afirma que a matéria foi prequestionada, porque:



     consta na própria ementa do Tema 986, conforme Recurso Especial n.º 1734946-SP, a nova redação do art. 3º da LC 87/1996, que pela primeira vez previu que não incide ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, é objeto de discussão neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, através da ADI 7195/DF, que suspendeu os efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar n.º 87/96, com redação dada pela Lei Complementar n.º 194/2022, até o julgamento do mérito desta ação direta (doc. 40, p. 5).



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do TJSP, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 38).



    Ademais, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica (Tema 956 da Repercussão Geral).



    Além disso, não há fundamento para a suspensão do processo com base na ADI 7.195/DF, uma vez que a controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar n. 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar n. 194/2022.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 3% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator